Tribunal: TCU
Processo: 000.103/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de realização de ação de controle, na modalidade Auditoria Operacional, integrada com aspectos de conformidade, cujo objetivo é avaliar a transparência na alocação e execução de recursos do orçamento federal decorrentes de emendas parlamentares, abrangendo as modalidades individuais (RP6), de bancada estadual (RP7) e de comissão (RP8). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, da Resolução TCU 308/2019, em: 9.1 autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2 restituir os autos à SecexEstado para a adoção das providencias a seu cargo.